Tribunal: TJSP
Processo: 1022659-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO DE VÔO DOMÉSTICO POR QUATRO HORAS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.500 REAIS PARA CADA AUTOR. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA O MONTANTE PLEITEADO DE R$ 3.500,00 PARA CADA AUTOR, A FIM DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022659-16.2019.8.26.0003, da Comarca de Barueri, em que são apelantes LAIA
ASENSIO LOPEZ e GUY SIVAN, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022659-16.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 29448
APEL.No: 1022659-16.2019.8.26.0003
COMARCA: BARUERI (4a VC)
APTES. : LAIA ASENSIO LOPEZ e OUTRO
APDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APELAÇÃO
ATRASO DE VÔO DOMÉSTICO POR
QUATRO HORAS INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.500
REAIS
PARA
CADA
AUTOR.
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO PARA O MONTANTE PLEITEADO DE R$
3.500,00 PARA CADA AUTOR, A FIM DE SE OBSERVAR
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAIA
ASENSIO LOPEZ e outro, nos autos da ação indenizatória que movem em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, cujos pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada um
dos autores.
Apelam os autores postulando a majoração do quantum
indenizatório, bem como a condenação exclusiva da ré no pagamento dos
ônus da sucumbência.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022659-16.2019.8.26.0003 -Voto no
3
De início, destaco que, ante a ausência de recurso por
parte do réu, restou incontroverso o defeito na prestação do serviço, bem
como o dano moral experimentado pelos autores, restando somente aferir o
quantum indenizatório.
O juízo a quo fixou a indenização em R$ 1.500,00 para
cada autor, o que é muito pouco tendo em vista a condição econômica das
partes, bem como a questão fática posta: atraso de mais de quatro horas em
vôo doméstico e perda de tempo útil.
Tais fatos, aliados aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotadas por esta Câmara em
casos análogos, autorizam a fixação da indenização no montante pleiteado
pelos autores, R$ 3.500,00 para cada requerente.
Tendo em vista que os autores sagraram-se vencedores
em todos os seus pleitos, a ré responde pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, já considerando o
trabalho desempenhado em segundo grau.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o
fim de reformar, em parte, a sentença e majorar o valor da indenização
por danos morais para R$ 3.500,00, para cada autor.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022659-16.2019.8.26.0003 -Voto no
4